Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE TRINTA POR CENTO (30%) DA VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC.
1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal.
3. Agravo de instrumento não provido.